Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. PROVA. INSTRUÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A questão acerca da alegação de que a agravada não se enquadraria nos requisitos de elegibilidade para o tratamento domiciliar depende de prova, de forma a ser necessária a devida instrução na origem.
2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Nesse sentido, a médica responsável solicitou acompanhamento multidisciplinar conforme relatório médico acostado aos autos.
3. Embora possa o plano negar a cobertura de tratamento, quando amparado em expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), a recusa deve ser motivada e justificada com base em estudos médicos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.